Tribunal: TJSP
Processo: 1500373-27.2018.8.26.0583
Classe: Apelação Criminal / Furto Privilegiado
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO PRIVILEGIADO – Recurso defensivo – Materialidade e autoria sobejamente demonstradas – Aplicação do princípio da insignificância e consequente reconhecimento da atipicidade material – Valor da 'res' não irrisório (R$ 800,00) – Conduta não minimamente reprovável – Réu que subtraiu o bem logo após pedir emprego para a vítima – Condenação irrepreensível – Pena e

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO PRIVILEGIADO – Recurso defensivo – Materialidade e autoria sobejamente demonstradas – Aplicação do princípio da insignificância e consequente reconhecimento da atipicidade material – Valor da 'res' não irrisório (R$ 800,00) – Conduta não minimamente reprovável – Réu que subtraiu o bem logo após pedir emprego para a vítima – Condenação irrepreensível – Pena e regime bem estabelecidos – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554410
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500373-27.2018.8.26.0583, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
MURILO DE JESUS OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
CAMILO LÉLLIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500373-27.2018.8.26.0583 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1500373-27.2018.8.26.0583
Comarca: Presidente Prudente
Apelante: Murilo de Jesus Oliveira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrado: Antonio Roberto Sylla
Voto no 33822
APELAÇÃO CRIMINAL FURTO PRIVILEGIADO Recurso
defensivo Materialidade e autoria sobejamente demonstradas
Aplicação do princípio da insignificância e consequente
reconhecimento da atipicidade material
Valor da 'res' não
irrisório (R$ 800,00) Conduta não minimamente reprovável
Réu que subtraiu o bem logo após pedir emprego para a vítima
Condenação irrepreensível Pena e regime bem estabelecidos
Recurso desprovido.
Vistos.
Pela. r. sentença a fls. 240/252, Murilo de Jesus
Oliveira foi condenado ao pagamento de 10 dias-multa,
estipulados unitariamente no valor mínimo legal, como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500373-27.2018.8.26.0583 -Voto no
3
incurso no art. 155, §2o, do Código Penal.
Inconformado, apela o réu em busca da absolvição, alegando, em suma, que a conduta é
materialmente atípica, porquanto, notadamente pelo reduzido
valor da res, insignificante (fls. 265/271).
Contrariado o recurso (fls. 275/284), subiram os
autos, tendo o ilustre Procurador de Justiça Eder Do Lago
Mendes Ferreira opinado pelo desprovimento do apelo (fls.
302/310).
É o relatório.
O réu foi processado e posteriormente condenado
porque, no dia 19 de dezembro de 2018, por volta das 10h00,
na Rua Denuncio David, no 656, esquina com Rua José de
Maria, Jardim Barcelona, na cidade e Comarca de Presidente
Prudente, subtraiu, para si, um aparelho celular SAMSUNG
J5, pertencente a Diego da Silva Donaire.
De acordo com a denúncia, o acusado o procurou
a vítima e lhe pediu uma vaga de emprego, sendo certo que,
ao conversar com ela, que estava na obra, avistou um celular
em cima da bancada. Ato contínuo, o sentenciado aproveitou-
se da breve ausência de vigilância física da vítima e furtou o
referido aparelho móvel, evadindo-se do local.
Ocorreu que o ofendido logo notou a subtração e,
na companhia da testemunha Gilson Fernandez Fiaz, partiu
no encalço do recorrente, que a princípio tentou esconder o
celular. Todavia, Gilson ligou no telefone, que tocou ao lado do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500373-27.2018.8.26.0583 -Voto no
4
autor. Murilo acabou admitindo os fatos.
A materialidade delitiva está comprova pelo
boletim de ocorrência (fls. 02/03), auto de entrega (fls. 11),
auto de exibição e apreensão (fls. 13) e auto de avaliação (fls.
99), bem como decorre da prova oral reunida.
Por seu turno, inconcussa a autoria.
Ouvido em juízo, o apelante admitiu amplamente
a prática delitiva, descrevendo os fatos em sintonia com a
denúncia (declarações nos autos digitais).
E tal confissão foi inteiramente corroborada pelo
restante da prova oral, notadamente pelas declarações da
vítima e do policial militar ouvido em pretório (declarações nos
autos digitais).
Note-se, aliás, que a defesa sequer se insurge
contra os elementos de convicção coligidos, os quais lhe são
totalmente desfavoráveis, razão pela qual não era mesmo
caso de absolvição por insuficiência probatória.
Igualmente, não há que se falar em crime de
bagatela.
O princípio da insignificância não encontra
previsão legal no ordenamento jurídico pátrio, de maneira que
sua aplicação, à ausência de requisitos estipulados pelo
legislador, necessita de exame acurado do contexto fático-
probatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500373-27.2018.8.26.0583 -Voto no
5
Acerca do tema, confira-se o posicionamento do
Supremo Tribunal Federal:
“A aplicação do princípio da insignificância de modo a
tornar a ação atípica exige a satisfação, de forma
concomitante, de certos requisitos, quais sejam, conduta minimamente ofensiva, a ausência de
periculosidade social da ação, reduzido grau de
reprovabilidade do comportamento e lesão jurídica
inexpressiva.”
(HC
no
109.081,
Rel.
Ricardo
Lewandowski, 2a Turma, j. em 13.09.2011).
Assim, para a incidência do referido princípio,
não deve ser analisado friamente o valor da res (que, diga-se
de passagem, está longe de ser irrisório, atingindo o montante
de R$ 800,00, conforme auto de avaliação a fls. 99), devendo
restar preenchidos concomitantemente os quatro requisitos
elencados no decisum acima colacionado.
Anote-se, aqui, que a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça é firme no sentido de “ser incabível a
aplicação do princípio da insignificância quando o montante do
valor da res furtiva superar o percentual de 10% do salário
mínimo vigente à época dos fatos”, o que, evidentemente,
verifica-se in casu.1
Não se pode olvidar, ainda, que o reconhecimento
indiscriminado de tal princípio constitui precedente perigoso
e, ao invés de promover a justiça, acarretaria o fomento de
pequenos delitos.
1 (AgRg no REsp 1722299/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,
julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500373-27.2018.8.26.0583 -Voto no
6
De outro lado, sempre vale dizer: eventual
ausência de prejuízo ao patrimônio da vítima é fato que, de
forma alguma, descaracteriza o crime de furto.
Enfim, a aplicação da pena se faz necessária para
atingir sua finalidade de prevenção geral positiva, para que,
como já dito alhures, não se banalize a prática de furtos de
pequena monta, em prejuízo de pessoas trabalhadoras que
precisam conviver com a sensação de impotência causada
pela frequente violação ao seu direito de propriedade.
É
a
sanção,
portanto,
necessária
para
a
reafirmação da confiabilidade do sistema penal, assegurando
ao cidadão de que o bem jurídico que ele teve violado não é
menos importante do que os daqueles cidadãos que
demonstram estar desajustados à vida em sociedade.
Absolver o réu por reconhecer que sua conduta é
um “indiferente penal” constituiria, por que não dizer, espécie
de carta branca à prática de pequenos furtos.
Ademais, in casu, o acusado surrupiou o bem logo
após pedir vaga de emprego para a vítima, aproveitando-se de
breve ausência dela no local, de modo que a sua conduta se
reveste, mesmo, de maior reprovabilidade.
Sendo assim, os fatos se revestem de insofismável
tipicidade material, pouco importando, impende frisar, se a
res foi recuperada.
Condenação, pois, inalterável.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500373-27.2018.8.26.0583 -Voto no
7
No mais, a pena foi aplicada no patamar mínimo e
o regime inicial estipulado foi o mais brando, tendo sido
reconhecido a figura privilegiada do delito, inexistindo
margem para insatisfação defensiva quanto a tais pontos.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso.
CAMILO LÉLLIS
Relator